Tribunal: TJDFT
Processo: 0749544-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749544-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. S. B. AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O SUMÁRIO Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A. B. S. B. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, a despeito da gravidade do quadro clínico do autor e dos documentos juntados aos autos, determinou a juntada de comprovante de solicitação de internação com a respectiva recusa, pois, para o magistrado, a negativa de internação pode ter ocorrido por outro motivo. O agravante esclarece que o plano é custeado pelo GDF. Sustenta que o plano de saúde negou sua internação em UTI, em virtude do prazo de carência. Argumenta que ainda que a negativa fosse por motivo diverso da carência, teria direito à internação. Aduz que o plano de saúde informou não haver carência. No entanto, ao tentar emitir a guia, o Hospital não consegue concluir a solicitação, pois é barrado com a informação de que há prazo de carência a ser cumprido. Menciona a Lei no 9.656/98 e cita julgado. Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Posto isso, pugna pela concessão de tutela antecipada, a fim de que o Hospital conveniado proceda à internação do menor em leito de UTI. Eis o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTO DA DECISÃO Verifiquei que o pedido formulado no presente recurso foi apreciado pela magistrada na origem, que concedeu a tutela requerida, conforme se extrai da decisão de ID 218236469: [...] Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 5 (cinco) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Diante disso, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. Impõe-se, desse modo, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal do agravante. DISPOSITIVO Julgo, portanto, prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Em exercício no Plantão Judicial de 2a Instância Relator